Tribunal: TJDFT
Processo: 0728155-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA IMPETRANTE. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. DESCABIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso representativo de controvérsia (Tema 1.012), de que não há viabilidade do levantamento de garantia até que haja o pagamento integral, uma vez que o parcelamento não constitui forma de extinção do débito fiscal, mas sim de suspensão de sua exigibilidade.
2. No caso, o parcelamento do débito tributário feito pela agravada não finalizou, porquanto estão pendentes de aceite pela Administração os precatórios dados à compensação, restando desacertado autorizar o levantamento de garantia depositada em juízo para satisfação do crédito tributário.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.